Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-62.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Análise conjunta com o mérito.
Adesão ao Programa Uniesp Paga. Controvérsia restrita ao atendimento das obrigações contratuais necessárias ao pagamento do financiamento estudantil pela apelada.
Excelência

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Análise conjunta com o mérito.
Adesão ao Programa Uniesp Paga. Controvérsia restrita ao atendimento das obrigações contratuais necessárias ao pagamento do financiamento estudantil pela apelada.
Excelência acadêmica (cláusula 3.2). Inviável avaliar o desempenho do apelante, ausente cópia do histórico escolar, com as notas obtidas durante o curso de sistemas de informação.
Voluntariado (cláusula 3.3). Inexiste prova da entrega dos relatórios de atividades durante todo o período do curso, nem menção ao atendimento da carga horária mínima em instituição conveniada. Insuficientes os documentos apresentados. Atividade voluntária que era imprescindível à assunção do financiamento estudantil, mas não à conclusão do curso e colação de grau.
Nota mínima no ENADE (cláusula 3.4). Requisito desatendido. Previsão expressa da necessidade de média 3, numa escala de 1 a 5.
Amortização dos juros do financiamento estudantil (cláusula 3.5). Ausente indícios probatórios do pagamento trimestral do valor de R$ 50,00.
Descumprimento contratual evidenciado. Impossibilidade de compelir a apelada a quitar o financiamento estudantil contratado. Afastada, por corolário lógico, a responsabilidade civil por perdas e danos. Validade das obrigações contratuais inerentes ao Programa Uniesp Paga que já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência deste E. TJSP, afastada qualquer nulidade fundada em propaganda enganosa ou na imposição unilateral dessas condições.
Novação contratual inocorrente. Tese recursal de dispensa das condições, fundada na gravação de palestra ministrada por representante da apelada. Hipótese que não teria o condão de se sobrepor ao negócio jurídico formalmente aperfeiçoado. Precedentes.
Omissão dolosa ou má-fé da apelada rejeitada. Inexigível prévia notificação acerca do descumprimento das condições contratuais do programa, as quais poderiam ser atendidas pelo aluno até o final do curso.
Pretensão subsidiária de condenação da apelada em percentual equivalente a 15% do FIES (fiança solidária). Desacolhimento. A Lei no. 10.260/2001 regulamenta a relação jurídica entre instituição financeira e educacional, não se confundindo com o Programa Uniesp Paga, este sim com direitos e obrigações entre aluno e estabelecimento de ensino. Não pode o apelante pretender invocar, em nome próprio, direito eventualmente detido pela instituição financeira concedente do crédito contra a apelada. Precedente.
Sentença mantida. Controvérsia eminentemente de direito, que autorizava o julgamento antecipado da lide, ausente nulidade processual por cerceamento de defesa.
Honorários recursais. Majoração da condenação originária em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), observada a gratuidade processual.
Apelação desprovida.